Tribunal: STJ
Processo: 5003830-94.2023.8.21.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038321 - RS
(2025/0330652-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CASTELLI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALTIERE BOSCATO PERUSO - RS115480
LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARAZINHO
PROCURADOR
: RODRIGO AUGUSTO DA SILVEIRA - RS081359
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 038c6cbf-6fcf-43b1-a395-f703937a5929

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038321 - RS
(2025/0330652-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CASTELLI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALTIERE BOSCATO PERUSO - RS115480
LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARAZINHO
PROCURADOR
: RODRIGO AUGUSTO DA SILVEIRA - RS081359
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por CASTELLI LOGISTICA E
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro
TRANSPORTES LTDA
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso
Especial não foi conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I,
ambos do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento da
decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
160/161e
O mencionado
foi integrado por aquele mediante o qual os
decisum
embargos de declaração (fls.
) foram rejeitados (fls.
).
165/170e
180/182e
Sustenta a Agravante, em síntese, que seria inaplicável a Súmula n. 182/STJ
, uma vez que, nas razões do Agravo, teria combatido, de forma
específica, o fundamento de inadmissão invocado pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55992556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:14
Código de Controle do Documento: e8e18910-9de0-4eca-87b7-ace7bb7828c8

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
188/194e
Transcorreu,
o prazo para o
in albis,
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
apresentar impugnação (certidão de fl. 200e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 202e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 209e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
, o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob o fundamento de
que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte segundo a qual "a pretensão de simples exame
de prova não enseja recurso especial", restando prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial, diante do óbice imposto à admissão do recurso pela alínea
do
a
permissivo constitucional (fls.
)
136/139e
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência do mencionado óbice de admissibilidade, mas não
demonstrado como seria possível a análise da apontada violação, por esta Corte, a
partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto,
sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls. 142/150e
), não impugnando, de forma específica, o fundamento adotado na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte :

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
. APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ
Documento eletrônico VDA55992556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:14
Código de Controle do Documento: e8e18910-9de0-4eca-87b7-ace7bb7828c8

1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.072.941/MG
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula
182
do
STJ,
aplicável
por
analogia"
(AgInt
no
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.426.264/SP
Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.704.228/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Nessa linha, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 471.051/BA
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.11.2014;
, Rel.
AREsp 539.186/SP
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.11.2014;
, Rel. Min. Mauro
AREsp 613.008/MG
Campbell Marques, DJe de 20.11.2014;
, Rel. Min. Humberto
AREsp 610.915/RS
Martins, DJe de 21.11.2014;
, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AREsp 567.403/PR
de 21.11.2014;
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
AREsp 529.356/TO
21.11.2014;
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp 169.336/SP
11.11.2014; e,
, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04.09.2014.
AREsp 551.245/RJ
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses
da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito
do Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o
atendimento do princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA55992556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:14
Código de Controle do Documento: e8e18910-9de0-4eca-87b7-ace7bb7828c8

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:14
Código de Controle do Documento: e8e18910-9de0-4eca-87b7-ace7bb7828c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.038.321 / RS
Número Registro: 2025/0330652-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038309420238210009
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CASTELLI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALTIERE BOSCATO PERUSO - RS115480
LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARAZINHO
PROCURADOR : RODRIGO AUGUSTO DA SILVEIRA - RS081359
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CASTELLI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ALTIERE BOSCATO PERUSO - RS115480
LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CARAZINHO
PROCURADOR : RODRIGO AUGUSTO DA SILVEIRA - RS081359
TERMO
Documento eletrônico VDA56866477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:58
Código de Controle do Documento: aec0bf35-6882-40c0-a493-31615313c277

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:58
Código de Controle do Documento: aec0bf35-6882-40c0-a493-31615313c277